Tribunal: STF
Processo: RHC 182317
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 547.176/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Marco Aurélio Ferreira de Souza foi condenado às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido pela 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público e para a defesa no dia 1º/07/2019.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, a redução da pena-base do paciente, em razão da quantidade de droga, para 1/6 (um sexto), a exclusão dos maus antecedentes como conduta social negativa e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, com a readequação do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ indeferiu liminarmente o habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão da Min. LAURITA VAZ, que negou provimento ao recurso interposto pela defesa, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes. Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício.
    2. O aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, em razão da quantidade de droga apreendida – aproximadamente 4,200 kg de maconha –, não se mostra desproporcional, considerando o entendimento emanado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça.
    3. Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa dos maus antecedente, esta Corte Superior possui o entendimento de que, "[n]o que tange à validade da condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal" (HC 452.334/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018).
    4. Quanto à não incidência da minorante disposta na Lei de Drogas, "[n]ão há ilegalidade na fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da dedicação do paciente às atividades criminosas, evidenciada pelos antecedentes criminais, bem como pela quantidade e variedade de drogas apreendidas" (HC 478.001/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).
    5. Não há falar em indevido bis in idem, pela suposta utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e para afastar a causa de diminuição de pena disposta no §4.º do art. 33 da Lei de Drogas, pois a redutora não foi aplicada apenas com base na quantidade de drogas, mas, também, pela falta de preenchimento dos requisitos exigidos, em especial pelo fato de o Paciente ostentar maus antecedentes.
    6. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a revisão da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base do recorrente, em razão da quantidade de droga, para 1/6 (um sexto), a exclusão dos maus antecedentes como conduta social negativa, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, com a readequação do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o reconhecimento de bis in idem no fundamento utilizado para o exasperamento da pena-base e na não aplicação do redutor da pena, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o Habeas Corpus 547.176/SP se voltou contra acórdão do Tribunal de Justiça de origem já transitado em julgado e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias ao manter a pena do recorrente em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, afastando todos os pontos focados na impetração originária e que são repetidos neste Recurso Ordinário.
    De fato, esta CORTE não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 152.105-AgR/AC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 135.129-AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 149.653-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.898-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 144.323-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).
    Ademais, a hipótese retratada nos autos não revela quadro de flagrante ilegalidade ou teratologia.
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do  Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que o aumento da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, em razão da quantidade de droga apreendida – 4,200 kg de maconha –, não se mostrou desproporcional, assim como a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, amparada não apenas na grande quantidade de droga apreendida, mas também na dedicação do recorrente às atividades criminosas, evidenciada pelos maus antecedentes, o que faz com que se afaste a existência de bis in idem pela suposta utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e para afastar a aplicação do redutor de pena.
    Em relação à alegada impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenação (furto qualificado) com trânsito em julgado superior ao lapso de 05 anos, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo: 
    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. 
    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.
    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 
    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. 
    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto: 
    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.).
    (...) 
    Ilustrativos desse entendimento, destacam-se, ainda, os seguintes julgados: HC 122.181/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 30/9/2014 e HC 95.585/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 19/12/2008. Este último assim ementado: 
    (…) Não há que confundir as noções de maus antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63). 
    Assim, por encontrar amparo em julgado desta CORTE, não há óbice a que a referida condenação seja computada como antecedente desfavorável ao recorrente. 
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente